Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-13.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência do pedido inicial de cobrança das faturas do cartão de crédito. Insurgência recursal do réu, por seu curador especial, requerendo a inversão do julgado, com o reconhecimento da ilegitimidade da dívida, e, alternativamente, o afastamento da majoração da verba honorária

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência do pedido inicial de cobrança das faturas do cartão de crédito. Insurgência recursal do réu, por seu curador especial, requerendo a inversão do julgado, com o reconhecimento da ilegitimidade da dívida, e, alternativamente, o afastamento da majoração da verba honorária recursal.
2. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. Confirmada. Instrumentos encartados nos autos pelo autor que são aptos a demonstrar a exigibilidade da dívida questionada (CPC/15, art. 373, I), diante da demonstração da utilização do cartão de crédito pelo réu, eis que: a) foram juntadas cópias das faturas demonstrando a realização de compras em lojas de comércio, e não somente a cobrança de encargos e multas gerados; b) foram efetuados pagamentos parciais mediante débito em conta corrente bancária do réu.
3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Réu revel representado pela Defensoria Pública, o qual restou vencido na ação. Cabimento da sua condenação na verba honorária sucumbencial ao patrono do vencedor. Majoração da verba honorária fixada em 15% para 20% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11).
4. RECURSO DESPROVIDO.